Tribunal: STF
Processo: AI 835145
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no agravo de instrumento. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. A análise dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.



    3. Agravos regimentais não providos.